Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Edificações do Distrito Federal descreve como infração, sujeita à demolição, construção em área pública, sem autorização.

2. O pedido de produção de prova configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar em face do indeferimento. Precedentes.

3. No caso, a irregularidade da construção pressupõe a verificação da natureza jurídica da área em que foi edificada e a autora requereu expressamente tal prova, o que não foi analisado na fase instrutória e restou indeferido no bojo da sentença, configurando error in procedendo e cerceamento de defesa dos litigantes ante a imprescindibilidade da dilação probatória.

5. Ante a ocorrência de error in procedendo, necessária a cassação da sentença para preservação dos direitos constitucionais de ambas as partes.

6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido Sentença cassada